Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A RENDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de processos em que o executado atua como advogado, a fim de que a constrição recaia sobre honorários sucumbenciais a ele destinados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de honorários advocatícios, a fim de saldar dívida de natureza não alimentar.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A garantia da impenhorabilidade de salário não é absoluta, sendo necessário compatibilizá-la com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. É possível a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. (Precedentes do eg. STJ).4. Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos do devedor.5. O agravante não demonstra que o agravado possui, de fato, valores a receber, requerendo a penhora sobre a mera expectativa de recebimento de honorários.6. Não é possível, no caso, a penhora sobre a verba salarial do agravado, visto que não há informação nos autos acerca de sua renda salarial, o que impede a análise acerca do possível comprometimento do mínimo existencial do devedor.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 833, IV;Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1795468, 0738330-53.2023.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.

(es)